Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008614-33.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONEL ADRIANO ANTUNES, JOELITA NASCIMENTO GARCIA, VALDIR ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA, JOAO PANTALEAO ALVES, TERESA DE CARVALHO ALVES, ANANIAS ALVES DA GUIA, MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA, JOSE TADEU PEREIRA, ERONIDES FRANCO SILVA, LUIZ LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA COSTA DOS SANTOS
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Cumpra-se a decisão de Id n. 8968717.